Tribunal: TJPA
Processo: 0800767-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800767-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENATO CARDOSO DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. AUSENCIA DE ALEGAÇÕES CONCRETAS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. MERA REPETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE TESEMUNHA OCULAR. INVIÁVEL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL. NÃO COMPROVADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.

As alegações de ausência dos pressupostos da prisão cautelar, não merece conhecimento, por ser mera repetição das alegações deduzidas nos autos
dos HCs n.º 0800882-35.2018.814.0000, 0085819-16.2015.814.0000 e 0011550-69.2016.814.0000.

2.

Alegação de inocência requer
ampla análise fático-probatória para se chegar a tal conclusão, o que não é permitido na via estreita do
writ.

3.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

4.

Existência de acompanhamento para o tratamento de saúde do custodiado ilide a afirmação contrária carente de documento comprobatório.

5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM E, NA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de ________ a __________ do mês de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 19 de julho de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800767-38.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA

COMARCA DE BELÉM

PACIENTE:
RENATO CARDOSO DO CARMO

IMPETRANTE:
JOSE AUGUSTO COLARES BARATA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0002275-22.2011.8.14.0049

RELATOR: DES.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Renato Cardoso do Carmo, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, nos autos do Processo nº 0002275-22.2011.8.14.0049.

O impetrante informa, em apertada síntese: I) Que se encontra preso desde 05.09.2011, por determinação do juízo inquinado coator; II) Que, em desfavor do paciente existe a acusação de ter, supostamente, ter cometido o crime de homicídio no Município de Santa Izabel.

Alega, em suma, constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, vez que o processo ainda não chegou a termo; falta de fundamentação do decreto preventivo e falta de condições do Hospital de Custódia para tratar do paciente que se encontraria doente.

Os autos foram encaminhados à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira que indeferiu a liminar e solicitou informações à Autoridade Coatora.

As informações foram prestadas em 13.02.2023, conforme documento de Id 12665269.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento parcial do presente
mandamus
e no mérito pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade na sua integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Conforme relatado, o paciente sustenta que sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, ausência dos pressupostos da prisão cautelar, por ser acusado de um delito em que é inocente, bem como em decorrência do hospital de custódia não possuir condições de cuidar adequadamente dos problemas de saúde do paciente.

Inicialmente, no que se refere às alegações de ausência dos pressupostos da prisão cautelar, tenho que
não merecem conhecimento por serem mera repetição das alegações deduzidas nos autos dos HCs n.º 0800882-35.2018.814.0000, 0085819-16.2015.814.0000 e 0011550-69.2016.814.0000
, impetrado em favor do paciente e julgado por esta Corte, conforme ementa que passo a colacionar na ordem:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 69 TODOS DO CPB - 07 (SETE) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA, EM CONCURSO MATERIAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP PARA A DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. A MATÉRIA JÁ FOI APRECIDA NOS AUTOS DO
HABEAS CORPUS
0011550-69.2016.814.0000 DE RELATORIA DO DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO QUE FOI DENEGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. A MATÉRIA JÁ FOI APRECIDA NOS AUTOS DO
HABEAS CORPUS
0011550-69.2016.814.0000 DE RELATORIA DO DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO QUE FOI DENEGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
PEDIDO DE EXTENSÃO AO PACIENTE DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU NA MESMA AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO QUE JÁ FOI DENEGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL NOS AUTOS DO
HABEAS CORPUS
Nº. 0085819-16.2015.814.0000 DE RELATORIA DO DESEMBARGADOR RONALDO VALLE. ADEMAIS, ANTE A DENEGAÇÃO DA ORDEM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, FOI INTERPOSTO O RECURSO EM HABEAS CORPUS DE Nº. 70.074/PA JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO QUAL TAMBÉM FOI NEGADO PROVIMENTO A MESMA PRETENSÃO RECURSAL (EXTENSÃO DO BENEFÍCIO). DESTA FEITA, OBSERVA-SE QUE O IMPETRANTE VISA APENAS REDISCUTIR MATÉRIA JÁ EXAUSTIVAMENTE DECIDA POR ESTA EGRÉGIA CORTE E TAMBÉM POR TRIBUNAL SUPERIOR (STJ).
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. O PACIENTE FOI PRONUNCIADO EM 13/11/2014, SENDO INTERPOSTO RECURSO EM SENTIDO QUE FOI JULGADO EM 19/03/2015, TENDO SIDO NEGADO PROVIMENTO ÀS PRETENSÕES RECURSAIS. ANTE A INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, A DEFESA DO PACIENTE OPÔS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE FORAM IMPROVIDOS, O QUE ORIGINOU A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARA O QUAL FOI NEGADO SEGUIMENTO, EM 19/09/2016, TENDO A DEFESA TAMBÉM AGRAVADO DA DECISÃO. OBSERVA-SE QUE, APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, A DEFESA DO PACIENTE CONTINUOU SE INSURGINDO CONTRA AS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, MANEJANDO EMBARGOS, RECURSO ESPECIAL, AGRAVO, O QUE RETARDOU O ANDAMENTO DO FEITO. RESSALTE-SE, PORTANTO, QUE A DEMORA DO FEITO NÃO FOI OCASIONADA PELO PODER JUDICIÁRIO, MAS SIM PELAS SUCESSIVAS INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS PELA DEFESA, O QUE INCLUSIVE JÁ FOI RECONHECIDO PELOS DESEMBARGADORES RONALDO VALLE (HC 0085819-16.2015.814.0000) E MAIRTON MARQUES CARNEIRO (HC 001155-69.2016.814.0000).
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO.

MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, CONSIDERANDO QUE JÁ FOI DECIDIDO ACERCA DA LEGALIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE NOS AUTOS DO
HABEAS CORPUS
0011550-69.2016.814.0000.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. ATRASO NÃO DEBITÁVEL AO JUÍZO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIA AO CORRÉU. INVIABLIDADE. SITUAÇÕES DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os co-réus, não cabe, a teor do art. do , deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles, qual seja, aguardar em liberdade a realização de seu julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. 2. In casu, o habeas corpus concedido em favor do corréu, deveu-se a demora injustificada a realização do seu julgamento pelo Tribunal do Júri, demora que não foi debitada a defesa a qual sequer recorreu da sentença de pronúncia. 3. Situação diversa a do paciente cuja demora para a realização do Júri deve-se a interposição de recurso em sentido estrito contra a r. decisão de pronúncia, o qual possui efeito suspensivo, o que obsta a realização do julgamento, nos termos do art. 584, §2º, do CPP. 2. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, I E IV C/C. ART. 29 E 288, TODOS DO CPB E ART. 1º DA LEI 8.072/90 – SUPOSTOS CRIMES ENVOLVENDO MILÍCIAS POLICIAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROCESSO DE ORIGEM QUE VEM SEGUINDO SUA MARCHA REGULAR DENTRO DE UM PRAZO RAZOÁVEL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA EM DECORRÊNCIA DA PRONÚNCIA DO PACIENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 21 DO STJ – CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO – PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DOS IMPETRANTES NÃO APONTAREM E ACOSTAREM NA PRESENTE ORDEM QUAL O BENEFÍCIO QUE SE PRETENDE ALCANÇAR – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado e pronunciado como incurso nas sanções punitivas dos artigos 121, §2º, I e IV c/c. art. 29 e 288, todos do CPB e art. 1º da Lei 8.072/90. 2. Alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal e de ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva, bem como de condições pessoais favoráveis e pleito de extensão de benefício. 3. Constatação da presença dos requisitos do art. 312 para que seja mantida a prisão preventiva do paciente, notadamente a garantida da ordem pública, ante a gravidade concreta das supostas práticas delitivas perpetradas e conveniência da instrução criminal, em virtude da grande influência do paciente na comunidade local. 4. Razoabilidade na análise do tempo demandado para a instrução criminal, estando o Juízo a quo conduzindo o processo de origem de modo a obedecer os dizeres do devido processo legal. Aqui, verifica-se que já houve decisão de pronúncia do paciente, o que faz superar qualquer alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 21 do STJ. 5. Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal. 6. Pugnam os impetrantes pela extensão de benefício, alegando que os demais corréus respondem o processo em liberdade e que as condições subjetivas e fático jurídicas do paciente são as mesmas ou mais favoráveis comparadas aos demais denunciados, no entanto, não apontam qual seria o benefício e nem trazem como prova pré-constituída na presente ordem a decisão que fundamentou o mencionado benefício, pelo que me resta impossibilitado de analisar a similitude de identidade fático-processual requerida. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Assim, deixo de conhecer do remédio heroico quanto ao argumento de ausência de fundamentação para o decreto preventivo.

2.

DA INOCÊNCIA DO PACIENTE POR HAVER TESTEMUNHA OCULAR DO FATO

No concernente a tal pleito, assevero que o mesmo não merece conhecimento, pois necessitaria ampla análise fático-probatória para se chegar a tal conclusão, o que não é permitido na via estreita do
writ,
razão pela qual não conheço da demanda quanto a este ponto.

Vejamos como nossos Tribunais se posicionam quanto este tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. DEMAIS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO COM RECOMENDAÇÃO. I ? A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal e do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Precedentes. III - Quando outras provas se fizeram presentes, mesmo que o reconhecimento pessoal do paciente tenha ocorrido em desacordo com o art. 226 do CPP, não haverá falar em trancamento da ação penal. IV - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Precedentes. Habeas corpus não conhecido com recomendação. (STJ - HC: 691638 SP 2021/0286021-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 298, 304 E 334, § 3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. ALEGADA FALTA DE PROVA FAVORÁVEL À DEFESA. AUSÊNCIA DE PROFUNDA APRECIAÇÃO DE PARECER ADMINISTRATIVO QUE COMPROVARIA A INOCÊNCIA DO PACIENTE. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise sobre falta de provas quando da prolação da sentença penal condenatória, tampouco para análise sobre o conteúdo de eventual parecer técnico, a fim de comprovar eventual inocência do paciente (cuja condenação foi confirmada, em sede de apelação criminal, pelo Tribunal de origem, que é soberano na análise dos fatos e provas), por demandar exame do contexto fático-probatório. 2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, atestou a prática dos delitos imputados ao ora agravante, destacando a "farta prova angariada na esfera administrativa", inclusive após breve análise dos pareceres do Serviço de Controle e Acompanhamento do Crédito Tributário (SECAT) juntados aos autos. Desta feita, afastar a condenação, como pretende a defesa, ao argumento de que não houve a análise aprofundada dos referidos pareceres administrativos pelo julgador, demanda reexame de provas, medida interditada na via eleita. 3. Ademais, ressalta-se que a Corte de origem apresentou fundamentação que não destoa da jurisprudência do STJ, no sentido de que não se pode deturpar as searas penal e administrativa, pois ambas possuem critérios e legislação próprias, inexistindo dependência entre elas, ou seja, eventual afastamento de responsabilidade administrativa não implica, obrigatoriamente, em absolvição na esfera criminal, o que tornou ainda mais frágil a tese defensiva. 4. Por fim, destaca-se que: Vigora no sistema processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar ( HC n. 68.840/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 11/5/2015), assim como realizado na hipótese dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 751558 SP 2022/0193128-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

3.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

No que se refere ao excesso de prazo pleiteado pelo suplicante, anoto não lhe assistir razão.

Ocorre que, como se nota dos autos e foi bem apontado pelo Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o paciente foi pronunciado em 13.11.2014
tendo interposto recurso em sentido estrito, o qual foi julgado em 19/03/2015. Após, foi interposto Recurso Especial pela Defesa, ao qual foi negado seguimento em 19/09/2016, seguido da interposição de Agravo contra referida decisão. Resta portanto evidenciado que a demora no feito não foi praticada pelo Poder Judiciário, e sim pelas interposições de recursos defensivos, conforme já reconhecido no HC n.º 0085819-16.2015.814.0000 e n.º 001155-69.2016.814.0000
.

Não se pode olvidar ainda que se trata de processo com múltiplos réus e de alta complexidade, que, igualmente a tantos pleitos defensivos, fazem gerar a delonga processual.

Outro aspecto relevante foi a instauração do incidente de sanidade mental que gerou a suspensão do processo por um tempo razoável.

É neste sentido que os Tribunais Estaduais fixam seu entendimento, senão vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO - EXCESSO DE PRAZO – PLURALIDADE DE RÉUS, DE CRIMES, DE TESTEMUNHAS E EXPEDIÇÃO DE MANDADOS, OFÍCIOS, CARTAS PRECATÓRIAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO - EXCESSO JUSTIFICADO – ORDEM DENEGADA Se os pedidos de revogação da prisão preventiva e substituição desta por medidas cautelares, já foram discutidos em habeas corpus anterior, deve ser parcialmente conhecida a ordem. O prazo para a conclusão da instrução processual não é absoluto, fatal e improrrogável, e pode ser dilatado ante a peculiaridade do caso concreto, o que torna razoável e justificada a demora no encerramento da instrução criminal, de modo a afastar o alegado constrangimento ilegal. No caso, o atraso no andamento processual foi motivado pela pluralidade de réus, delitos, testemunhas e a necessidade de expedição de inúmeros ofícios, mandados e cartas precatórias para citações e intimações de todos. (TJ-MS - HC: 14199039420218120000 MS 1419903-94.2021.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 15/12/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2021).

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. SÚMULA 15 TJCE. AUDIÊNCIA DESIGNADA, EMBORA PARA DATA LONGÍNQUA. PERICULOSIDADE DO AGENTE QUE IMPEDE SUA SOLTURA IMEDIATA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 E 63 DO TJCE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. Da leitura dos excertos, pode-se concluir que as decisões encontram-se suficientemente fundamentadas em elementos concretos pertinentes ao delito em apreço, sem olvidar de relacioná-las com os requisitos constantes no art. 312 do CPP, de modo a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva. Em relação ao fumus commissi delicti, verifica-se que a autoridade dita coatora apontou, para a decretação do ergástulo cautelar, a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, com alicerce nas provas colhidas ao longo da investigação policial: auto de apreensão e apresentação, laudo provisório de avaliação de substância, depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública responsáveis pela captura dos flagranteados e com especial destaque às conversas encontradas, após sua autorização, no dispositivo do paciente, que demonstram a ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e de integração de organização criminosa. No que se refere ao periculum libertatis, o Magistrado a quo manteve a prisão preventiva sob a égide da garantia da ordem pública, evidenciada pelo histórico reiterado do paciente às atividades delitivas, além das conversas encontradas em seu dispositivo as quais demonstram fortes indícios de sua integração à organização criminosa Comando Vermelho. Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, importa ressaltar que os prazos processuais para fins da instrução criminal não devem ser considerados tão somente de forma aritmética, sendo imprescindível a análise da razoabilidade e da proporcionalidade para a constatação de possível constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na ultimação da instrução criminal. Da análise dos autos, verifica-se que a audiência de instrução ainda não foi iniciada devido as peculiaridades e complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de réus; declínio de competência; expedição de cartas precatórias; as quais demandam maior tempo para a conclusão do sumário da culpa; dificuldade em localizar corré para citação, o que ensejou a citação por edital e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação a ela. Diante de tais circunstâncias, tem-se que o feito vem sofrendo impulso regular, não sendo possível vislumbrar morosidade ou desídia por parte da Autoridade judicante. Aplica-se ao caso a Súmula 15, do TJCE, da qual se extrai: "Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais." Ademais, no caso em exame, muito embora a audiência de instrução criminal esteja designada para o dia 29/03/2023, data relativamente distante, não se vislumbra inércia do aparato judicial ou ofensa ao princípio da razoabilidade. Demais disso, o paciente teve sua prisão reanalisada nos autos do pedido incidental nº 0032065-37.2022.8.06.0001, em 06/09/2022, oportunidade em que a segregação cautelar foi mantida para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos praticados, os quais revelam fortes indícios de esquema de tráfico de drogas e relação com organização criminosa, condutas que constam nos antecedentes criminais do paciente, o que, de fato, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse contexto, oportuno registrar, que o paciente já foi condenado na Vara de Delitos de Organizações Criminosas, o que atrai a incidência da Súmula 52 do TJCE, segundo a qual "Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública nos termos do art. 312, do CPP, não se aplicando o enunciado sumular nº 444, do STJ". Da mesma forma, cabível a incidência da Súmula 63 do TJCE: "Condenações criminais com trânsito em julgado em outros processos podem, excepcionalmente, justificar a manutenção da prisão preventiva, ainda que reconhecido excesso de prazo na formação da culpa em razão da aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente do Estado, vertente da proporcionalidade". Pelas considerações esboçadas, considero que providências menos gravosas, notadamente as previstas no artigo 319, não se revestem da suficiência capaz de neutralizar o risco social trazido por eventual deferimento de liberdade ao Paciente neste momento, motivo pelo qual reputo a custódia cautelar adequada e necessária para garantia da ordem pública. Ordem conhecida e denegada, com recomendação ao juízo a quo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da presente ordem, para denegá-la, tudo nos termos do voto do e. Relator. Fortaleza, 06 de dezembro de 2022 DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator (TJ-CE - HC: 06376424720228060000 Fortaleza, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2022).

4.

DA FALTA DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO ADEQUADO NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA

Neste ponto, verifico que o paciente não possui razão. Isso porque a SEAP, em cooperação com a Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP, prestou esclarecimentos de conforma concisa sobre a situação de saúde do paciente.

No Ofício 139/2023 do referido órgão, eles relatam que o paciente é portador de estresse pós-traumático, em comorbidade com transtorno de humor bipolar não especificado. Que recebe acompanhamento psiquiátrico bimestral e psicológico semanalmente. Que possui prescrição para uso de medicação controlada. Que recebeu consulta psiquiátrica em 23.03.2023, e teria nova consulta em 22.05.2023. Informou que quando se faz necessário o tratamento medicamentoso intramuros, a SEAP fornece os medicamentos da farmácia básica, garantindo a assistência conforme o Sistema Único de Saúde – SUS e a PNAISP.

A SEAP ainda prestou esclarecimentos de que cumpre
com as diretrizes garantidoras de assistência à saúde às Pessoas Privadas de

Liberdade-PPL que estão sob sua custódia, no exercício de sua atribuição expressa no teor da Lei nº 8.937/2019, assim como em conformidade com as normativas constitucionais disciplinadoras e em consonância ao que rege a Lei de Execução Penal, assegurando que o Paciente está sendo garantido o atendimento e disponibilizado enfermeiro, médico, nutricionista, odontólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período de 8h00min as 14h00min
.

Ainda, esclareceu que em casos que requeiram atendimentos especializados (sejam procedimentos, consultas, cirurgias, tratamentos, entre outros), assegura-se o acesso na Rede de Atenção à Saúde – RAS por intermédio do Município ao qual a Unidade Prisional – UP esteja localizado. Informou mais, que o custodiado segue em acompanhamento clínico laboratorial pela equipe de saúde biopsicossocial da SEAP, e realizando as consultas especializadas pelas redes de atenção do SUS.

Portanto tais informações esclarecedoras são mais que suficientes para rebater os argumentos trazidos na impetração, estes sim carentes de documentos comprobatórios.

Por oportuno, importante trazer a baila que conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, no Id 12665269, foi instaurado incidente de insanidade mental em relação ao suplicante, tendo este sido considerado imputável nos termos do laudo nº 2021.01.000004-PSQ ID 54079302.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço parcialmente a ordem para, nessa extensão, denegá-la.

É o voto.

Belém, 19 de julho de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/08/2023